Tribunal: TJSP
Processo: 1066122-13.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE – VALORES EXIGIDOS POR SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO E DE TRASLADO – Código de Defesa do Consumidor – inaplicabilidade – autorização de faturamento e nota fiscal de serviços que comprovam o negócio havido entre as partes – quitação parcial da obrigação – alegação de que o valor remanescente não foi efetuado, porque os serviços não foram executados na forma

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE – VALORES EXIGIDOS POR SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO E DE TRASLADO – Código de Defesa do Consumidor – inaplicabilidade – autorização de faturamento e nota fiscal de serviços que comprovam o negócio havido entre as partes – quitação parcial da obrigação – alegação de que o valor remanescente não foi efetuado, porque os serviços não foram executados na forma acordada pelas partes – apelante que descurou em produzir provas acerca dos fatos noticiados – saldo restante que é devido – sentença mantida nos termos do art. 252 do RITJSP – apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1066122-13.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VALLEY
MUSIC
FESTIVAL
PRODUÇÕES
LTDA.,
é
apelado
HEXA
ESTACIONAMENTOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066122-13.2016.8.26.0100 - Voto 23847
2
VOTO No: 23847
APEL.No: 1066122-13.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 31a VARA CÍVEL
JUIZ: CESAR AUGUSTO VIEIRA MACEDO
APTE. : VALLEY MUSIC FESTIVAL PRODUÇÕES LTDA.
APDA. : HEXA ESTACIONAMENTOS LTDA.
AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE

VALORES
EXIGIDOS
POR
SERVIÇOS
DE
ESTACIONAMENTO E DE TRASLADO Código de Defesa
do Consumidor inaplicabilidade autorização de faturamento e
nota fiscal de serviços que comprovam o negócio havido entre as
partes quitação parcial da obrigação alegação de que o valor
remanescente não foi efetuado, porque os serviços não foram
executados na forma acordada pelas partes
apelante que
descurou em produzir provas acerca dos fatos noticiados saldo
restante que é devido sentença mantida nos termos do art. 252 do
RITJSP apelo desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação de cobrança de serviços de estacionamento e
de traslado ajuizada pela autora Hexa Estacionamentos Ltda., em face de Valley
Music Produções Festival Ltda.
A ação foi julgada procedente. A ré foi condenada no
pagamento do valor indicado na inicial, corrigido monetariamente, acrescido de juros
de mora de 1% ao mês a partir do inadimplemento. Em razão da sucumbência ela foi
condenada no pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios
arbitratados em 10% sobre o valor da condenação (sentença de fls. 92/94).
Inconformada a ré recorreu (fls. 96/109). Sustentou que a
relação é de consumo. O abatimento do preço pela ocorrência de vícios na prestação
de serviços deveria ter sido admitida. Efetuou pagamento prévio à execução dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066122-13.2016.8.26.0100 - Voto 23847
3
serviços. A quitação do remanescente não ocorreu porque os serviços não foram
prestados na forma acordada entre as partes. A prova documental e oral produzidas
nos autos não eram suficientes à comprovação de que os serviços foram
integralmente prestados. Pelas testemunhas nada foi dito a respeito do serviço de
estacionamento contratado. Elas apenas relataram fatos relacionadas ao serviço de
traslado. Por conta do que expôs, pediu que a inexigibilidade da dívida fosse
declarada. Subsidiariamente, a hipótese era de se revisar o valor cobrado, em face da
precariedade do serviço prestado.
Em resposta (fls. 115/118), a apelada pediu a condenação da
apelante como litigante de má-fé. No mérito, basicamente pediu que o recurso fosse
desprovido.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, §2o, 231 incisoVII e 1.003, §5o, todos
do CPC). O preparo foi corretamente recolhido.
Assim anotado, o recurso não comporta provimento.
Destacou-se na sentença: “A questão se consubstancia em
saber se a prestação de serviço ocorreu integralmente conforme o contrato. As
alegações da parte autora sobre a prestação de serviços foram comprovadas pelos
depoimentos das testemunhas Marcos Rosa Pereira e Alexandre Menezes dos
Santos, que trabalharam para a execução dos serviços. De fato, as testemunhas que
compareceram na audiência de instrução, indicadas pela parte autora, confirmam as
alegações autorais sobre a prestação de serviços. O senhor Marcos, supervisor da
Hexa Estacionamentos, disse Fizemos um evento com eles [Valley Music Festival],
'houve a prestação de serviços, a nossa parte era fazer o translado das pessoas que
iam se direcionar ao show, fizemos esse traslado tanto na ida como no retorno, não
houve reclamação, [teve pagamento?] no caso eu fiquei sabendo que não
recebemos. O senhor Alexandre, supervisor de outra empresa que ajudou na
execução dos serviços contratados de translado para o evento, também descreve a
tarefa realizada: 'A gente trabalhou na parte do traslado, a gente embarcava num
ponto e desembarcava no outro [os clientes], não teve reclamação nenhuma, foi tudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066122-13.2016.8.26.0100 - Voto 23847
4
tranquilo', 'a gente ficou sabendo que não teve pagamento da empresa, né'. Não
restam mais dúvidas sobre a execução dos serviços contratados. Visto que foi
comprovada a prestação de serviços pela empresa Hexa Estacionamentos Ltda.,
cabe a Ré o pagamento integral do valor firmado no contrato”.
A r. sentença, deve ser mantida por seus fundamentos, os quais
ficam adotados como razão de decidir, nos termos do permissivo contido no art. 252
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, de seguinte teor: “Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Diga-se que o STJ entendeu válida a disposição, ao reconhecer
“a viabilidade de órgão julgador adotar ou retificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação do decisum” (REsp. 662.272/RS, 2aTurma, Rel. Min.
João Otávio de Noronha; REsp, 641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira,
REsp. 592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon e REsp. 265.534/DF, 4a
Turma Rel, Min. Fernando Gonçalves).
Ao que constou da r. sentença, acresça-se que a relação entre
as partes não é de consumo. A apelante pretende ver desconstituída parte da
obrigação proveniente de serviços de estacionamento e de traslado que contratou com
a apelada. O serviço contratado destinou-se ao desenvolvimento de suas atividades
empresariais. Isso afasta o enquadramento da relação como de consumo, porque a
empresa apelante não se encontra na condição de usuária final do serviço.
O entendimento do STJ é firme no sentido de que não incide o
regime do CDC ao caso de obrigação para o incremento desse ramo de negócio,
porque sem conotação de destinatário final, ausente relação de consumo, inclusive
por simples equiparação, consoante a boa doutrina, que distingue entre consumo e
insumo (STJ - CC 32.270/SP, 2a Seção, DJ 11.03.02; REsp 264.126/RS, DJ
27.08.01; REsp 218.505/MG, DJ 14.02.00; Resp 604.364/CE, DJ 21.06.04; Ag
506.833/SP, DJ 26.08.03; Ag 273.555/RS, DJ 20.10.00; REsp 207.498/SP, DJ
03.10.00; REsp 279.023/RS, DJ 17.11.00; Ag 339.629/BA, DJ 24.11.00; REsp
285.474/RS, DJ 28.11.00).
Na espécie, trata-se de ação de cobrança proveniente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066122-13.2016.8.26.0100 - Voto 23847
5
prestação de serviços de estacionamento e traslado contratado pela empresa apelante
para a locomoção de seus clientes para show denominado de Brahma Valley. Os
serviços prestados estão relacionados à atividade empresarial por ela desenvolvida.
Esse tipo de negócio não se caracteriza como de natureza consumerista, pelo que não
se aplica ao caso dos autos a Lei no 8.078/90.
No mais, as partes ajustaram o pagamento do valor de R$
31.000,00, para que fosse efetuado o traslado do estacionamento WTC SP, CENU e
estacionamento do Shopping JK, para o Jockey Club, nos dias 28 e 29.11.2015.
Acordado pelas partes a quitação da obrigação em duas parcelas, a primeira com
vencimento em 27.11.2015 e a segunda em 10.12.2015 (fls. 13).
O pagamento da primeira parcela restou incontroverso nos
autos (fls. 19).
Quanto ao remanescente, a apelante reconhece que a obrigação
não foi quitada. Ela alega que não efetuou o pagamento porque os serviços não foram
prestados na forma acordada inicialmente pelas partes.
Sem razão a apelante. Para que se admitissse tal fato, ela
deveria demonstrar, de forma pormenorizada, as irregularidades na execução dos
serviços que contratou o que não fez. Tratava-se de fato impeditivo do direito da
apelada, cuja prova cumpria à apelante, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.
Conforme assinalado, era da apelante o ônus de trazer aos
autos indício de prova apto a demonstrar irregularidades na execução dos serviços de
estacionamento e de traslado que contratou com a apelada, para assim justificar a
inexigibilidade da dívida, ou a redução dos valores inicialmente contratados. Mas
nada nesse sentido foi por ela apresentado.
Assim, a autorização de faturamento, a nota fiscal (fls. 13/14)
e o depoimento das testemunhas que confirmaram a prestação dos serviços, são
suficientes ao reconhecimento do dever da apelante em quitar integralmente a
obrigação com a qual anuiu.
Anote-se que, em se tratando de empresa que atua na produção
de festivais que envolve grande público, não é possível concluir pela ocorrência de
irregularidades no exercício das atividades realizadas pela apelada, sem que
demonstrada qualquer reclamação por parte dos clientes que fizeram uso dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066122-13.2016.8.26.0100 - Voto 23847
6
serviços.
Destarte, descabida a alegação da apelante da ocorrência de
falhas na execução dos serviços que contratou da apelada.
Em suma, o valor indicado na inicial é realmente devido,
porque cabalmente demonstrado pela apelada, por meio da autorização de
faturamento e da nota fiscal relativa aos serviços que prestou à apelante
Por outro lado, não ficaram comprovadas irregularidades
capazes de tornar inexigíveis ou reduzir os valores inicialmente contratados, sendo
devido o saldo restante relativo aos serviços contratados.
Por tais motivos subsiste na íntegra a r. sentença lançada em 1o
grau.
Em razão da sucumbência recursal, os honorários devidos à
procuradora da apelada são majorados para 15% sobre o valor da condenação (R$
18.413,00),
Por derradeiro, não colhe a pretensão de reconhecimento de
litigância de má-fé formulada pela apelada, pois a conduta processual da apelante não
desbordou das fronteiras do regular exercício do direito de defesa.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.

CASTRO FIGLIOLIA
Relator